Tribunal: TJSP
Processo: 1026954-62.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial, em razão da ausência de válida constituição do devedor em mora – Prazo decorrido sem apresentação de prova da notificação ou protesto do título – Mora não comprovada – Conquanto demonstrada a existência do contrato e o respectivo inadimplemento, ausente se faz o elemento

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial, em razão da ausência de válida constituição do devedor em mora – Prazo decorrido sem apresentação de prova da notificação ou protesto do título – Mora não comprovada – Conquanto demonstrada a existência do contrato e o respectivo inadimplemento, ausente se faz o elemento confirmador da mora do devedor, circunstância essa que acarreta, inevitavelmente, a extinção do feito por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562348
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026954-62.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado GEISSON
APARECIDO LIMA DE SOUZA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026954-62.2019.8.26.0564 -Voto no 29778 - urp
2
Voto no 29778
Apelação no 1026954-62.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo 4a Vara Cível
Apelante: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Geisson Aparecido Lima de Souza
Juiz 1a Inst.: Dr. Sergio Hideo Okabayashi
APELAÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO Apelação contra sentença que indeferiu a petição
inicial, em razão da ausência de válida constituição do devedor em mora
Prazo decorrido sem apresentação de prova da notificação ou protesto
do título Mora não comprovada Conquanto demonstrada a existência
do contrato e o respectivo inadimplemento, ausente se faz o elemento
confirmador da mora do devedor, circunstância essa que acarreta,
inevitavelmente, a extinção do feito por falta de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a respeitável sentença
de fls. 48/49 que, em ação de busca e apreensão movida contra GEISSON
APARECIDO LIMA DE SOUZA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso IV e artigo 485, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Irresignada, apela a parte autora (fls. 51/62),
sustentando em síntese, que a mora decorre do simples vencimento de cada
prestação e que é pacífico o entendimento na jurisprudência de que basta o enviou
da notificação extrajudicial ao endereço do devedor para fins de constituí-lo em mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026954-62.2019.8.26.0564 -Voto no 29778 - urp
3
Afirma que a constituição em mora foi efetivada por instrumento de protesto, que ora
junta. Alega que não se manteve inerte em atender a determinação judicial para
emendar a inicial e que devem ser observados os princípios da efetividade e da
economia processual.
Pugna pelo provimento recursal para que seja
anulada a r. sentença e o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais:
artigos 4o, 6o e 485, III, do CPC e 3o do Decreto-Lei 911/69.
É o relatório, passo ao voto.
Para a admissibilidade da ação de busca e
apreensão de bem móvel, imprescindíveis a ocorrência da mora, bem como a
notificação do devedor, na forma legal.
Dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69, com
redação dada pela Lei 13.043/2014, que “a mora decorrerá de simples vencimento do
prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do
próprio destinatário”.
Extrai-se do disposto acima que a mora ocorre com o
simples vencimento do prazo para pagamento de uma prestação, e a sua
comprovação pode se dar por carta registrada e recebida no endereço do
destinatário, não havendo óbice a que a carta seja enviada via Cartório de Títulos e
Documentos ou, ainda, mediante protesto do título, facultado ao credor fiduciário se
valer de um dos meios legais, de acordo com os seus interesses.
Desta feita, natural a certeza da suficiência do
encaminhamento da notificação ao devedor no endereço constante do contrato, sem
a exigibilidade, inclusive, do recebimento pessoal como forma de validar os seus
efeitos, bastando que seja efetivamente entregue no endereço declinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026954-62.2019.8.26.0564 -Voto no 29778 - urp
4
Na hipótese dos autos, a ação foi ajuizada sem o
cumprimento da exigência, já que a notificação enviada não foi recebida no endereço
do réu (AR ausente). O MM. Juízo a quo concedeu o prazo de dez dias para que o
Banco autor providenciasse a devida notificação.
O autor foi intimado de tal decisão em 18/10/2019. No
entanto, em 06/11/2019, sem cumprir a determinação judicial, requereu dilação do
prazo em noventa dias.
O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido e determinou
que a serventia certificasse o decurso do prazo anteriormente concedido.
Decorrido o prazo sem manifestação, o i. Magistrado
a quo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
Em sede de apelação o autor alegou ter realizado o
protesto junto ao Tabelião e comprovado a mora. No entanto, apresentou prova da
realização do protesto apenas nas razões recursais (cf. fls. 65/66).
Assim, fica evidente que o autor moveu a presente
ação sem instruí-la com prova essencial e imprescindível ao ajuizamento, prova esta
que somente foi constituída após a extinção do processo.
Conquanto demonstrada a existência do contrato e o
respectivo inadimplemento, ausente se faz o elemento da comprovação da mora do
devedor, circunstância essa que acarreta, inevitavelmente, a extinção do feito por
falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015), com respaldo
na Súmula 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“A comprovação da mora é imprescindível a busca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026954-62.2019.8.26.0564 -Voto no 29778 - urp
5
apreensão do bem alienado fiduciariamente.”
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“ Alienação fiduciária
Mora do devedor e ajuizamento de
ação de busca e apreensão do veículo automotor Ação julgada procedente
Pedido instruído inicialmente com notificação extrajudicial sem comprovação
de recebimento (morador “ausente”) e, após a propositura da ação, com
certidão de protesto cambial
Falta de prova de regular constituição do
devedor em mora Ausência de requisito indispensável à propositura da ação
Carência decretada Extinção do processo sem resolução de mérito Recurso
provido
Nos termos do art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto lei 911/69, a mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento No caso, o pedido
restou instruído inicialmente com notificação extrajudicial sem comprovação de
recebimento (morador “ausente”) e, depois, com certidão de protesto cambial
O protesto do título providenciado após o ajuizamento da ação de busca e
apreensão não pode ser aceito, eis que a prévia constituição em mora é
condição específica da ação de busca e apreensão
Bem por isso, ausente
pressuposto de admissibilidade da demanda, uma vez que não comprovada
regularidade da constituição em mora do devedor, a carência da ação é medida
que se impõe”. 1
“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença
de procedência. Apelo do réu. Notificação para comprovação da mora que
retornou com aviso de "ausente". Mora não comprovada. Requisito de validade
para ação de busca e apreensão. Exigência do art. 2o, § 2o, DL no 911/69. Súmula
no 72 do STJ. Ação julgada extinta, sem exame do mérito, por falta de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(CPC/2015, art. 485, inc. IV), com revogação da liminar. Determinação de
devolução do veículo ou de seu valor de mercado, com dedução das prestações
do financiamento não pagas, caso já tenha sido vendido extrajudicialmente,
acrescido de multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, nos termos
1 Apelação no 1014964-29.2019.8.26.0482, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j.
19/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026954-62.2019.8.26.0564 -Voto no 29778 - urp
6
do § 6o, do artigo 3o, do Dec.-lei 911/69. Apelo provido.”2 (sem grifos no original)
“Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença
que extingue o processo sem resolução do mérito. Desnecessidade de ordem
de aditamento. Regular notificação que é pressuposto processual. Ausência
de regular constituição em mora. Ré ausente nas três tentativas de entrega da
notificação. Hipótese em que não era admitido o aditamento da inicial.
Extinção decretada. Apelo do autor improvido.”3 (sem grifos no original)
No concernente ao pedido de prequestionamento dos
dispositivos legais mencionados, esclareço que todas as teses jurídicas debatidas
foram suficientemente apreciadas por este v. Acórdão.
Anote-se, ainda, que: “o prequestionamento não
implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou
constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que dispensa a
referência explícita aos dispositivos legais apontados.”4.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
2 Apelação no 1038316-93.2017.8.26.0576, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Morais Pucci, j.
05.04.2018.
3 Apelação no 1013500-44.2016.8.26.0071, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, j.
15.12.2016.
4 AgInt no REsp 1.587.460/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2016, DJe 19.04.2016.